Tribunal: TJDFT
Processo: 0734805-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734805-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYAN CALISTA BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DYAN CALISTA BEZERRA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução proposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, deferiu o pedido do exequente para determinar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado. Em suas razões o agravante sustenta que não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais, pois recebe aproximadamente R$3.785,66 e a maior parte do seu salário é retida mensalmente em função de empréstimos. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC). Agravante intimado a recolher o preparo ou trazer aos autos os documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência (ID 63162352). Agravante apresenta documentos complementares com a finalidade de comprovação da hipossuficiência (ID 63602559). É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. O agravante é Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal: aufere renda mensal bruta de R$ 13.926,76 e líquida de R$ 11.122,14 (descontado imposto de renda e contribuição previdenciária). Apesar de ter comprometimento significativo de sua renda em razão dos empréstimos bancários, tal fato, por si só, não enseja a conclusão de que o agravante não pode arcar com as despesas processuais, especialmente, em razão do baixo valor cobrado e porque lhe sobra o valor líquido livre de R$ 3.785,66. O agravante foi intimado a trazer aos autos documentos que comprovassem seu alegado estado de hipossuficiência, como extratos bancários, contracheques, despesas com remédios e tratamentos médicos e outros gastos que porventura comprometessem significativamente a sua renda (ID 63162352). Todavia, limitou-se a apresentar uma série de comprovantes de pagamento sem identificação especificada ou correlacionada discriminadamente com seus gastos e despesas (ID 63602559). Na hipótese, não há elementos suficientes aptos a indicar que não possua condições de arcar com as custas processuais. INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator